Tribunal: STF
Processo: Rcl 54442
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por André Luiz Maia Reis, herdeiro do falecido Orival dos Reis, contra decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos do Processo 1016921-06.2020.8.26.0361.



    O reclamante alega, em síntese, equívoco na aplicação do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral). 



     



    Registro, ainda, que esta demanda foi distribuída por prevenção relativa à Rcl 51.433/SP, de minha relatoria.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Com efeito, o despacho proferido pelo Juiz Vice Presidente do Colégio Recursal em 28/6/2022 bem sintetiza as circunstâncias do processo na origem:



    “Vistos.



    O agravo de fls. 1061/1079 foi interposto com base no artigo 1042, do CPC que diz que ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".



    O recurso extraordinário interposto às fls. 1004/1008 não foi conhecido pelo r. Despacho de fl. 1010, que foi disponibilizado no dje em 24/03/2022, tendo decorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso em 19/04/2022.



    Assim, deixa de ser conhecido ante a sua intempestividade.



    Esgotada a prestação jurisdicional por esse Colégio Recursal, baixem os autos à vara de origem.



    Intimem-se.” (pág. 1 do documento eletrônico 23 - grifei).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que após a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso extraordinário proferida em 23/3/2022 (documento eletrônico 20) seguiram-se recursos manifestamente incabíveis, como o agravo interno e os embargos de declaração.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada.



    2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem” (ARE 1.036.919-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.177.142-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    No caso ora em análise, o acórdão que julgou os embargos de declaração em recurso inominado foi disponibilizado em 2/12/2021 (documento eletrônico 20). Pela declarada intempestividade, dado que protocolado apenas em 19/4/2022, o recurso extraordinário não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou no trânsito em julgado do acórdão recorrido.



    Considerando que esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 6/7/2022 (documento eletrônico 26), o ato reclamado já se encontrava acobertado pela coisa julgada material. Aplica-se, portanto, o disposto no inciso I do § 5º do art. 988 do CPC/2015:



    “Art. 988. [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Mediante a edição dessa regra, o legislador positivou entendimento fruto de jurisprudência antiga e pacífica deste Tribunal, consolidada na edição da Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se ao Juízo reclamado, com cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator